Tribunal: TJES
Processo: 5000923-52.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000923-52.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO GUILHERME DA SILVA ZANDONADI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO n
º
:
5000923-52.2024.8.08.0049

ORIGEM:
Juízo de Venda Nova do Imigrante - Vara Única

RECORRENTE: JOAO GUILHERME DA SILVA ZANDONADI

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE CAPAZ DE MACULAR O PROCEDIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO..

1. A parte autora/recorrente ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Tutela Provisória de Urgência, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, alegando, em síntese, que foi autuado conforme infração de trânsito nº C100005490, que culminou na instauração do processo administrativo de cancelamento de permissão do direito de dirigir nº 2023-BD1TB. Alega que houve a decadência do direito punitivo da Administração Pública, sob o argumento de que a notificação de penalidade foi expedida após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 282, § 6º e 7º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), razão pela qual requer pedido liminar de suspensão das infrações, e ao final, o cancelamento do Processo Administrativo nº 2023-BD1TB.

2. O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de inexistência de decadência, nulidade ou qualquer outro vício de ilegalidade apto a invalidar o procedimento administrativo.

3. Em sede recursal, a parte autora, reitera os argumentos exordiais, pugnando pela reforma integral da sentença.

4. Cinge-se a controvérsia em analisar nulidade no processo administrativo de cancelamento de permissão do direito de dirigir n
º
2023-BD1TB, instaurado em desfavor do autor.

5. Em que pese os argumentos recursais da parte recorrente, entendo que a sentença deve ser mantida. Verifico que o processo administrativo objeto da lide, não se encontra eivado de vícios ou nulidade, pois a parte autora/recorrente apresentou recursos administrativos em defesa prévia, no bojo do processo administrativo objeto da lide, inclusive ao CETRAN, ocasionando hipótese de alargamento do prazo decadencial para 360 dias. O próprio recorrente admite que a expedição da notificação se deu em 198 dias, portento, dentro do prazo legal previsto no art. 282, § 6º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) conforme bem fundamentado pelo juízo a quo:
“Nesse diapasão, a documentação anexada aos autos (ID 45061495, pág. 2 e ID 45062162) demonstra que o processo administrativo da infração de trânsito que deu origem ao procedimento de cancelamento de permissão do requerente (AIT nº C100005490) foi submetido a recursos administrativos, inclusive na instância superior (CETRAN), o que configura a interposição de defesa prévia. Em razão da interposição de defesa prévia, o prazo aplicável é o de 360 (trezentos e sessenta) dias, e não o de 180 (cento e oitenta) dias, como equivocadamente sustentado pelo autor. Conforme se extrai dos autos, a conclusão do processo administrativo da infração original ocorreu em 08/02/2023 (ID 49207550 - Pág. 3, ID 48276480 - Pág. 5 e ID 48276480 - Pág. 17), e a notificação de penalidade do processo de cancelamento de permissão foi expedida em 25/08/2023 (ID

45061495 - Pág. 6 e ID

48276480 - Pág. 2). O lapso temporal entre o término da via administrativa e a expedição da notificação foi de 198 (cento e noventa e oito) dias, conforme o próprio cálculo apresentado pelo requerente.”

6. Dessa forma, no presente caso concreto, o órgão autuador agiu de forma regular quando da instauração do procedimento administrativo reclamado, não havendo comprovação da existência de qualquer vício, não se caracterizando decadência ou nulidade arguida.

7. Não tendo o recorrente comprovado ou qualquer vício formal ou material que macule os atos e processos administrativos impugnados, deve prevalecer a presunção de legitimidade e veracidade que ampara os atos praticados pela Administração Pública, consoante o princípio da legalidade (art. 37 da CF).

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)